Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713866-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR RECORRIDO: ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL, FLY HI TURISMO LTDA, FREEDON HOUSE TURISMO LTDA, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Suspensão de passaporte. Medidas coercitivas atípicas. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos passaportes dos executados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos passaportes dos executados é adequada; e (ii) estabelecer se a medida é eficaz para satisfação do crédito pretendido. III. Razões de decidir 3. A suspensão dos passaportes das partes executadas não guarda qualquer relação com a prestação exigida (pagamento de quantia). 4. Precedentes indicam que medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de passaporte, não levam ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providências inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 5. A suspensão do passaporte do devedor se mostra desarrazoada e desproporcional, não surtindo efeitos práticos a alcançar a quitação do débito. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0701809-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 15/08/2024; TJDFT, AGI no 07201835220188070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 21/08/2019; AGI no 07170284120188070000, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 13/02/2019. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional ; b) artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, e 927, inciso I, todos do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, ao deixar de seguir o entendimento vinculante do STF, tendo em vista que o Tribunal local rejeitou a pertinência da suspensão do passaporte de devedor como medida executiva da obrigação de pagar quantia certa. Afirma que o STF decidiu, na contramão da decisão impugnada, que a adoção de medida executiva de coerção psicológica incentiva o devedor a quitar o débito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica as seguintes ofensas: a) artigos 5o, incisos XXXIV, alínea “a” e XXXV, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, sustentando que o a decisão recorrida desconsiderou a garantia fundamental do acesso à justiça, incluída a satisfação da pretensão em tempo razoável, ao declarar, em abstrato, que a suspensão do passaporte de devedor não tem eficácia para induzir o pagamento de quantia certa; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ausência da devida fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, e 927, inciso I, todos do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 195539/SP (Tema 1.137), concluiu que: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal” A turma julgadora, por sua vez, decidiu que: No caso em exame, não se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento das medidas constritivas atípicas postuladas pela parte recorrente. Com efeito, a suspensão dos passaportes das partes executadas não guarda qualquer relação com a prestação exigida (pagamento de quantia) ( ID 74206365) (g.n.). ..... Em outras palavras, embora o colendo Supremo Tribunal Federal tenha declarado constitucional o art. 139, IV, do CPC (ADI 5.941), autorizando o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a suspensão e apreensão do passaporte, referida medida deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem avançar sobre direitos fundamentais (ID 77322258) (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Ademais, em relação ao pleito de suspensão do passaporte, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)”. (ARE 1574678 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41